Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710541-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAID HIKMAT ABD ALHAK, CARMEDOLORES BIONDI ROCHA APELADO: CARMEDOLORES BIONDI ROCHA, ABD COZINHA E BAR LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO DIANA MALL BUSNESS, SAID HIKMAT ABD ALHAK D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por CARMEDOLORES BIONDI ROCHA em face da decisão que não conheceu da apelação interposta por ABD COZINHA E BAR e outros. A embargante alega, em síntese, que a decisão é obscura, pois deixou de majorar os honorários recursais, muito embora a verba de sucumbência tenha sido fixada na origem. Pede que seja sanado o apontado vício. DECIDO Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/10/2017). No caso em apreço, CARMEDOLORES BIONDI ROCHA ajuizou ação de conhecimento em face de ABD COZINHA E BAR LTDA, sendo que SAID HIKMAT ingressou com o assistente litisconsorcial. O dispositivo da sentença está assim redigido: “a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em desfavor do Condomínio. Condeno a autora a arcar com honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, o que faço com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita. b) quanto à requerida ABC Cozinha, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para condená-la: b.1) ao pagamento do valor de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) mensais, por dez meses (id. 87875536 - Pág. 2) equivalente ao período de 25/12/2019 a 25/10/2020, referente ao contrato verbal entabulado entre as partes, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b.2) a pagar à parte autora R$ 5.000,00, a título de reparação de danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença. Em face da sucumbência, a requerida deverá arcar com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o), uma vez que, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (enunciado da súmula 326 do STJ).” Como visto, nenhuma condenação foi imposta a SAID HIKMAT, o apelante, mas apenas à ré ABD COZINHA E BAR LTDA, que não recorreu. Portanto, somente seria devida a majoração da verba honorária em grau recursal, por não ter sido conhecida a apelação, se o recorrente SAID HIKMAT também tivesse sido sucumbente na origem, o que não ocorreu. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Operada a preclusão, retornem conclusos para julgamento do agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator